Tribunal: TJDFT
Processo: 0003781-42.2016.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. COBRANÇA. CONDOMÍNIO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONTRATO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TAXA CONDOMINIAL. PROMITENTE COMPRADOR. IMISSÃO NA POSSE. PROVA. ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE. PROMITENTE VENDEDOR. PRECEDENTE DO STJ. TEMA 886.
1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
2. “O que define a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é o registro do compromisso de venda e compra, mas a relação jurídica material com o imóvel, representada pela imissão na posse pelo promissário comprador e pela ciência inequívoca do Condomínio acerca da transação”. (STJ, REsp 1.345.331, Tema 886, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão).
3. Ausentes provas concretas de que a promitente compradora estava na posse plena do imóvel, deve prevalecer o entendimento de que a imissão na posse do bem ocorreu com o recebimento das chaves do imóvel. Precedentes.
4. “Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador” (Acórdão 1069061, 20160020349044IDR, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/11/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: 1173/1174).
5. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Recurso conhecido e provido.